Tribunal: STF
Processo: ADI 2044
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-14
Data de publicação: 1999-10-14

Ementa:
ICMS. Substituição tributária autorizada pelo § 7º acrescentado ao art. 150 da Constituição pela Emenda nº 3-93, tendo como base de cálculo o valor do estoque de mercadorias, sem infração, ao primeiro exame, dos princípios da legalidade e da irretroatividade. Medida cautelar indeferida por insuficiente relevância da fundamentação jurídica do pedido, sem prejuízo de mais aprofundado exame, quando do julgamento final da ação.